Tribunal: TJPA
Processo: 0001402-20.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001402-72.2009.8.14.0040
APELANTE: JOSE MARIA CARVALHO DA SILVA, ALDECY C. SILVA & CIA. LTDA., ALDECY COSTA DA SILVA

APELADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO INFRA PETITA.
A APELANTE EM SUA CONTESTAÇÃO SUSCITOU A DISCUSSÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA, CONSIDERANDO QUE TEMOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA UMA EMPRESA E SEUS SÓCIOS, QUE FORAM INCLUÍDOS, SEM QUE HOUVESSE DECISÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO CURSO DA DEMANDA. OBSERVEI QUE A SENTENÇA ORA FAZ MENÇÃO À CONDENAÇÃO DA EMPRESA, ORA CONDENA TODOS OS REQUERIDOS, SEM ENFRENTAR A MATÉRIA QUE LHE FOI TRAZIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA. HÁ CLARA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, NA MEDIDA EM QUE A DECISÃO NÃO OBSERVOU AOS LIMITES DA LIDE ESTABELECIDOS PELA PARTE, DECIDINDO DE FORMA INFRA PETITA A CAUSA, SENDO PORTANTO, NULA A DECISÃO COMBATIDA, NÃO PODENDO ESTE JUÍZO DECIDIR ACERCA DA MATÉRIA, EM RAZÃO DE PODER CONFIGURAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. É IMPRESCINDÍVEL QUE O MAGISTRADO DE PISO ENFRENTE A QUESTÃO DENTRO DOS LIMITES QUE LHE FOI TRAZIDA, APURANDO E DESIGNANDO A RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492, AMBOS DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA POSTO QUE INFRA PETITA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE APRECIE DE FORMA FUNDAMENTADA, TODOS OS TERMOS NO QUAL A LIDE FORA PROPOSTA E DISCUTIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001402-72.2009.8.14.0040

APELANTE:
JOSE MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO:

HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

APELADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
movida por
ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que foi constituído pelos Réus em 25 de fevereiro de
2003, para prestar-lhes serviços profissionais nos autos das Ações de
Execuções por Títulos Extrajudiciais propostas pelo Banco do Brasil S.A.,
processos n
°
1997.1.000007-8 (2.092/97) e n° 1997.1.000008-6
(2.093/97), ambos sentenciados em 08 de agosto de 2006
.

Afirmou que habilitou-se nos autos, com a outorga de poderes e apresentou
em ambos os processos exceção de pré-executividade, vindo o Juízo
julgar procedentes ambos os pleitos extintivos das execuções, no entanto teria sido acordado verbalmente o recebimento de honorários em 20% (vinte por cento) sobre os valores das causas, sendo que esta obrigação não teria sido adimplida, o que motivou a propositura da presente ação, que objetiva a cobrança da quantia de R$ 282.836,97 (duzentos e oitenta e dois
mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos)
.

Subsidiariamente, requereu que o valor fosse arbitrado na presente causa, pelo Juízo, tomando por base os critérios estabelecidos por lei.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

O Juízo Singular julgou procedente o pedido para arbitrar o valor de R$ 207.279,34 (duzentos
e sete mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) como devidos à título
de honorários advocatícios ao Requerente, com atualização desde a citação válida
.

Inconformados, os Requeridos interpuseram recurso de apelação aduzindo que a sentença seria nula em razão de não ter enfrentado todas as questões suscitadas, como o tipo de responsabilidade pela dívida, uma vez que os Requerentes foram simplesmente condenados, sem que houve a decisão sobre a responsabilidade solidária ou subsidiária entre os Requeridos, tendo o magistrado de ofício desconsiderado a personalidade jurídica da empresa.

Argumentou que o contrato de prestação de serviços advocatícios não teria sido comprovado nos autos e, por fim, que não deveriam os honorários terem sido arbitrados no percentual que foram, considerando-se que a causa foi extinta sem resolução de mérito, possibilitando-se nova propositura de ação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001402-72.2009.8.14.0040

APELANTE:
JOSE MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO:

HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES

APELADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE MARIA CARVALHO DA SILVA E OUTROS

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
movida por
ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA.

Compulsando os autos, verifiquei que assiste razão aos Apelantes quanto a um dos pontos do seu inconformismo, senão vejamos.

O CPC/15 estabelece o seguinte em seu art.141,
in verbis:

Art.141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa das partes.

Por sua vez, o art.492, também do CPC/15, determina que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, be como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado.”

A doutrina assim leciona:

“O limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade. O afastamento desse limite caracteriza a sentença citra petita, ultra petita e extra petita, o que constituem vícios e portanto acarretam a nulidade do ato decisório.”
(DONIZETTI, Elpídio.
Curso Didático de Direito processual Civil.
7ª Ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2007. Cit. p. 312)

Analisando o presente caso verifico que a Apelante em sua contestação suscitou a discussão acerca da responsabilidade pela dívida, considerando que temos no polo passivo da demanda uma empresa e seus sócios, que foram incluídos, sem que houvesse decisão incidental de desconsideração da personalidade jurídica no curso da demanda.

Observei que a sentença ora faz menção à condenação da empresa, ora condena todos os Requeridos, sem enfrentar a matéria que lhe foi trazida em sede de contestação acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária.

Deste modo, há clara violação ao Princípio da Congruência, na medida em que a decisão não observou aos limites da lide estabelecidos pela parte, decidindo de forma infra petita a causa, sendo portanto, nula a decisão combatida, não podendo este Juízo decidir acerca da matéria, em razão de poder configurar supressão de instância.

É imprescindível que o Magistrado de piso enfrente a questão dentro dos limites que lhe foi trazida, apurando e designando a responsabilidade dos Requeridos.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença proferida posto que infra petita, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aprecie de forma fundamentada, todos os termos no qual a lide fora proposta e discutida.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2020